Tribunal: STF
Processo: ARE 1470703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 9.12.2023, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Darwin Henrique da Silva, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 29).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.12.2023, o agravante opõe, em 4.1.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 30).



    O embargante alega que “a r. decisão tal como proferida deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias em razão da necessidade de atuação dos advogados perante os Tribunais Superiores, com fulcro no §11 do art. 85, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 30).



    Pede “a) sejam sanadas as omissões apontadas, para que este E. Tribunal se pronuncie expressamente sobre os argumentos trazidos pela Embargante, todos acima transcritos, e sobre como seu entendimento se coaduna com o previsto nos arts. 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil e, em consequência, sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Embargante, observando-se os percentuais previstos em lei; b) seja sanada a omissão apontada, a fim de que este E. Tribunal se pronuncie sobre a aplicação do uníssono entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios acerca da necessidade de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais” (fls. 5-6, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica assiste ao embargante. 



    A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco fixou os honorários advocatícios nos seguintes termos: ”majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015” (fl. 3, e-doc. 12).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “(...) 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “(...) 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “(...) 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    4. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora